Tribunal: TJDFT
Processo: 0736068-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO. RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFICIL REPARAÇÃO. VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face de decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação, interposta contra sentença que julgou improcedente os embargos de terceiro e revogou tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ao apelo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.012, §1o, do CPC, a suspensão da eficácia da sentença pode ser concedida pelo relator caso se verifique a probabilidade de provimento do recurso ou a possibilidade de dano grave ou de difícil reparação.
4. No caso concreto, a decisão agravada concedeu o efeito suspensivo à apelação em razão do risco de dano grave e de difícil reparação à parte agravada, que reside, desde 2009, em fração do imóvel constrito e em vias de ser levado à leilão judicial, e aduz possuir direito à aquisição originária.
5. A alegação de que a agravada não possui justo título e boa-fé não inviabiliza a usucapião, pois há espécies que não exigem tais requisitos. Além disso, a existência de hipoteca sobre o imóvel não impede a aquisição originária da propriedade por usucapião. Precedentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O efeito suspensivo à apelação pode ser concedido se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave ou de difícil reparação."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1700311, 0728394-69.2021.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 10/05/2023, DJe 22/05/2023.
TJDFT, Acórdão 1278027, 0712231-51.2020.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 26/08/2020, DJe: 10/09/2020.